Tribunal: TJES
Processo: 0001720-58.2021.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001720-58.2021.8.08.0069

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DAVID AMORIM TEIXEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO DE EMBARGOS SUCESSIVOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração interpostos contra acórdão da 1ª Câmara Criminal que negou provimento à apelação criminal e manteve condenação pela prática do crime de lesão corporal no âmbito de violência doméstica, previsto no art. 129, §13º, do Código Penal. A defesa alegou omissão quanto à análise individualizada das teses defensivas e contradição na valoração da palavra da vítima, além de requerer efeitos infringentes e prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é admissível a oposição de dois embargos de declaração pela mesma parte contra o mesmo acórdão; (ii) estabelecer se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à apreciação das teses defensivas; (iii) determinar se há contradição interna apta a justificar o acolhimento dos embargos declaratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da unirrecorribilidade impede a interposição de mais de um recurso pela mesma parte contra o mesmo ato judicial, configurando preclusão consumativa quanto aos segundos embargos de declaração.

4. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis para sanar obscuridade, ambiguidade, omissão, contradição ou erro material, nos termos do art. 619 do CPP.

5. A omissão relevante ocorre apenas quando a decisão deixa de enfrentar questão necessária à solução da controvérsia.

6. A contradição apta ao acolhimento dos embargos é exclusivamente a interna, caracterizada pela incompatibilidade lógica entre fundamentação e conclusão do julgado.

7. O acórdão embargado analisou expressamente a autoria delitiva, reconhecendo a coerência dos depoimentos da vítima em consonância com os demais elementos probatórios produzidos sob o contraditório.

8. A decisão recorrida também enfrentou de forma fundamentada a dosimetria da pena, justificando a manutenção da valoração negativa da culpabilidade diante das circunstâncias concretas do delito.

9. O órgão julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes quando apresenta fundamentação suficiente e coerente com os limites da controvérsia.

10. O inconformismo da parte com o resultado do julgamento não se confunde com negativa de prestação jurisdicional nem autoriza a rediscussão do mérito por meio de embargos declaratórios.

11. O prequestionamento numérico de dispositivos legais e constitucionais é desnecessário segundo a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
: 1. O princípio da unirrecorribilidade impede a oposição de embargos de declaração sucessivos pela mesma parte contra o mesmo acórdão. 2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma suficiente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia. 3. A contradição apta ao acolhimento dos embargos de declaração deve ser interna ao julgado. 4. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida. 5. O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos defensivos quando apresenta fundamentação suficiente e coerente.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 619; CPP, arts. 155 e 386, V e VII; CP, arts. 59 e 129, §13º; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp n. 2.083.991/SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 10.10.2024; STJ, EDcl no AREsp n. 1.630.967/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 13.10.2020, DJe 19.10.2020; STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.796.509/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 18.08.2025, DJEN 22.08.2025; STJ, REsp n. 1.892.644/RS, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 24.08.2021, DJe 31.08.2021; STJ, AgInt no REsp n. 2.179.184/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 18.05.2026, DJEN 21.05.2026; STJ, EDcl no AgRg no RHC n. 170.844/PE, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 09.04.2024, DJe 12.04.2024; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.610.051/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, j. 25.02.2026, DJEN 02.03.2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de embargos de declaração interposto por
DAVID AMORIM TEIXEIRA
em face de acórdão proferido pela 1ª Câmara Criminal que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante.

Em suas razões (ID
19778371
), sustenta a Defesa que o acórdão recorrido padece dos vícios de omissão, pois não teriam sido abordadas individualmente as teses defensivas, e de contradição, pois a afirmação de que o testemunho da vítima é coerente e harmônico iria diretamente contra os elementos presentes aos autos.

Requer, assim, o conhecimento e provimento dos presentes embargos de declaração, para que sejam sanadas as omissões e a contradição, com a atribuição de efeitos infringentes a fim de modificar o julgado recorrido e para fins de prequestionamento.

Contrarrazões da Douta Procuradoria de Justiça (ID
19884760
) pela rejeição dos embargos de declaração.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se
de recurso de embargos de declaração interposto por
DAVID AMORIM TEIXEIRA
em face de acórdão proferido pela 1ª Câmara Criminal que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante.

Em suas razões (ID 19778371), sustenta
a Defesa que o acórdão recorrido padece dos vícios de omissão, pois não teriam sido abordadas individualmente as teses defensivas, e de contradição, pois a afirmação de que o testemunho da vítima é coerente e harmônico iria diretamente contra os elementos presentes aos autos.

Requer, assim, o conhecimento e provimento dos presentes embargos de declaração, para que sejam sanadas as omissões e a contradição, com a atribuição de efeitos infringentes a fim de modificar o julgado recorrido e para fins de prequestionamento.

Antes de adentrar no mérito, cabe dizer que verifiquei a oposição de
dois embargos de declaração
, primeiro ao ID 19778371, e então ao ID 19815280.

Considerando que “
[o]
princípio da unirrecorribilidade veda a interposição de mais de um recurso pela mesma parte contra o mesmo ato judicial, ante a preclusão consumativa"
(AgInt no REsp n. 2.083.991/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 10/10/2024),
não conheço dos embargos de declaração de ID
19815280.

Passo, agora, à análise dos embargos de ID
19778371
.

Inicialmente, registro que o acórdão vergastado restou assim ementado:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PALAVRA DA VÍTIMA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MANUTENÇÃO DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu pela prática do crime previsto no art. 129, §13º, do Código Penal, à pena de 1 ano, 4 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial aberto, em razão de agressões físicas praticadas contra sua ex-companheira no contexto de violência doméstica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há insuficiência probatória apta a ensejar a absolvição do réu; (ii) estabelecer se é adequada a valoração negativa da culpabilidade na fixação da pena-base.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade delitiva está comprovada por boletim de ocorrência e laudo pericial que atesta lesões corporais decorrentes de agressões físicas.

4. A autoria é confirmada pela palavra da vítima, coerente e harmônica com os demais elementos probatórios, especialmente relevante em crimes praticados no âmbito doméstico.

5. O relato da vítima apresenta consistência interna e externa, descrevendo agressões mediante socos e tentativa de estrangulamento, corroborado por declaração prestada na fase policial.

6. A jurisprudência reconhece especial valor probatório à palavra da vítima em crimes ocorridos em ambiente reservado, desde que em consonância com o conjunto probatório.

7. A alegação de insuficiência de provas não se sustenta diante da convergência entre prova oral e documental.

8. A valoração negativa da culpabilidade é adequada, pois o agente praticou a agressão enquanto a vítima dormia, circunstância que revela maior reprovabilidade da conduta e extrapola os elementos do tipo penal.

9. A exasperação da pena-base mostra-se justificada diante das circunstâncias concretas do crime.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A palavra da vítima, quando coerente e em harmonia com outros elementos probatórios, é suficiente para fundamentar condenação em crimes de violência doméstica. 2. A prática de agressão contra vítima em estado de vulnerabilidade, como durante o sono, autoriza a valoração negativa das circunstâncias do crime na dosimetria da pena. 3. A existência de prova material e testemunhal consistente afasta a alegação de insuficiência probatória.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 129, §13º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 110591, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 03.04.2018.

Sabe-se que os embargos de declaração são uma espécie de recurso de fundamentação vinculada, sendo cabível a sua oposição, no termos do art. 619 do Código de Processo Penal, nos casos de ocorrência de possíveis vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, erro material.

Acerca do vício apontado no presente recurso, leciona Renato Brasileiro de Lima (Manual de Processo Penal 9. ed. JusPodivm, p. 1532) que a omissão “
ocorre quando a decisão judicial deixa de apreciar ponto relevante acerca da controvérsia. A título de exemplo, suponha-se que o juiz tenha deixado de fixar o regime inicial de cumprimento de pena”,
e a contradição “
quando afirmações constantes da decisão são opostas entre si”
.

Nesses termos, “
somente a omissão relevante à solução da controvérsia não abordada pelo acórdão recorrido constitui negativa de prestação jurisdicional e configura violação do art. 619 do Código de Processo Penal”
(STJ, EDcl no AREsp 1630967/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 19/10/2020).

Por sua vez, a “
contradição que enseja o acolhimento dos embargos de declaração é a interna, em que se constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada (...)
” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.796.509/MS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/8/2025, DJEN de 22/8/2025).

Fixadas tais premissas, compulsando os autos não verifico os alegados vícios, pretendendo o embargante, na verdade, rediscutir matérias já devidamente enfrentadas no acórdão, o que não se admite na via eleita.

A autoria foi devidamente analisada pelo acórdão, no qual foi expressamente apontado que a prova testemunhal, que consiste nos depoimentos da ofendida, que relatou de forma clara, tanto em sede policial quanto em sede judicial, sob o crivo do contraditório, as agressões cometidas pelo embargante, assim demonstrando a autoria do delito e não havendo que se falar em omissão ou contradição.

Tampouco incorreu em qualquer omissão a análise do procedimento dosimétrico, uma vez que o acórdão abordou expressamente a fundamentação que permitiria a manutenção da exasperação da pena-base.

Assim, verifica-se que todas as teses defensivas foram devidamente apreciadas, ainda que de forma contrária aos interesses do embargante.

Ressalto, outrossim, que, “
na forma da jurisprudência do STJ, não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional
” (STJ, REsp 1892644/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 31/08/2021).

Ademais,
“[o] órgão julgador não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os argumentos invocados pelas partes, devendo a fundamentação do decisum observar os contornos da lide, expondo-se as razões de fato e de direito que conduzem à respectiva conclusão.”
(AgInt no REsp n. 2.179.184/RS, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 18/5/2026, DJEN de 21/5/2026.)

Depreende-se, portanto, que inexiste os vícios apontados pelo embargante, sendo que os argumentos apresentados somente revelam o seu descontentamento com o que fora decidido por esta eg. Corte, traduzindo o seu nítido inconformismo com a decisão embargada, o que foge do escopo da espécie recursal em comento.

Destaco que é assente na jurisprudência que “
[n]ão se prestam os embargos de declaração para a rediscussão do aresto recorrido, menos ainda em nível infringente, revelado mero inconformismo com o resultado do julgamento
” (EDcl no AgRg no RHC n. 170.844/PE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 9/4/2024, DJe de 12/4/2024).

Por fim, quanto ao pedido de prequestionamento dos dispositivos invocados, saliento que a jurisprudência dos Tribunais Superiores aponta a desnecessidade do chamado prequestionamento numérico (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.610.051/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em 25/2/2026, DJEN de 2/3/2026.)

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.